Tribunal: TJES
Processo: 0005784-13.2011.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005784-13.2011.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: L. I. R. COMERCIO VAREJISTA DE ELETRODOMESTICOS LTDA
APELADO: VARGAS CONSTRUTORA LTDA
RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. ALEGAÇÃO DE DECISÃO EXTRA PETITA. CLÁUSULA PENAL. ART. 413 DO CÓDIGO CIVIL. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por sociedade empresária contra acórdão proferido em sede de Apelação Cível que, ao julgar embargos à execução fundados em contrato de locação comercial, reconheceu a deserção de um dos recursos, desproveu o recurso da ora embargante e reformou parcialmente a sentença de ofício. A embargante sustenta a existência de omissões no acórdão, relativas à alegada decisão extra petita e à ausência de fundamentação quanto à inaplicabilidade do art. 413 do Código Civil em contratos empresariais de locação em shopping center.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão quanto à análise da alegação de julgamento extra petita; e (ii) definir se houve omissão na fundamentação relativa à redução da cláusula penal, especialmente quanto à natureza empresarial do contrato e à aplicação do art. 54 da Lei nº 8.245/91.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão recorrido enfrenta expressamente a alegação de julgamento extra petita ao afirmar que a definição do valor do aluguel integra o mérito dos embargos à execução, por se tratar de requisito essencial da liquidez do título executivo, afastando, assim, qualquer extrapolação dos limites da lide.

A inexistência de impugnação específica pela embargada quanto aos extratos apresentados não impede a análise judicial sobre a suficiência da prova, o que não configura omissão, mas sim entendimento contrário à pretensão recursal da embargante.

Quanto à cláusula penal, o acórdão fundamenta, de forma clara, a aplicação do art. 413 do Código Civil, norma de ordem pública, afastando, por isso, qualquer tese de intangibilidade baseada na natureza empresarial do contrato ou em princípios da autonomia da vontade.

A invocação do art. 413 do CC exclui, por lógica jurídica, a pretensão de inaplicabilidade da cláusula de redução equitativa em contratos de shopping center, inexistindo, portanto, omissão ou ausência de enfrentamento das teses suscitadas.

Os embargos de declaração não se prestam ao simples reexame de fundamentos ou ao inconformismo com a decisão adotada, ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração não providos.

Tese de julgamento
:

Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente as teses recursais, ainda que em sentido contrário ao pleito da parte.

A aplicação do art. 413 do Código Civil é cabível à revisão de cláusula penal excessiva mesmo em contratos empresariais de locação em shopping center, por se tratar de norma de ordem pública.

A alegação de julgamento extra petita não subsiste quando a matéria decidida integra o mérito da controvérsia submetida ao Judiciário.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.007, 1.022 e 85, §11; CC, art. 413; Lei nº 8.245/91, art. 54 (invocado, mas afastado).
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA
Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0005784-13.2011.8.08.0021

EMBARGANTE: VARGAS CONSTRUTORA LTDA

EMBARGADA: L. I. R. COMÉRCIO VAREJISTA DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que a sociedade empresária Vargas Construtora Ltda opôs Embargos de Declaração em face do Acórdão -
de relatoria da eminente Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva
- inserido no id 14874895, o qual restou sintetizado nos termos da ementa que peço vênia para reproduzir:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. ALUGUEL MÍNIMO CONTRATUAL. CLÁUSULA PENAL EXCESSIVA. DESERÇÃO. REDUÇÃO EQUITATIVA. REPARTIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO NÃO CONHECIDO E RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA DE OFÍCIO. I. CASO EM EXAME 1. Apelações cíveis interpostas por L.I.R. Comércio Varejista de Eletrodomésticos Ltda. e Vargas Construtora Ltda. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução opostos pela primeira, para fixar o valor do aluguel vencido em R$ 15.000,00, com incidência de correção desde o vencimento e juros desde a citação, bem como para reduzir a cláusula penal de 50% para 10%. A sentença determinou a distribuição proporcional das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar a admissibilidade da apelação interposta por L.I.R. Comércio Varejista, ante a ausência de preparo; (ii) definir se a sentença incorreu em vício de julgamento extra petita ao analisar a prova do valor do aluguel sem impugnação específica da embargante; e (iii) determinar se é cabível a revisão judicial da cláusula penal pactuada em contrato de locação, à luz do art. 413 do Código Civil. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ausência de recolhimento do preparo pela L.I.R. Comércio Varejista, após o indeferimento do pedido de justiça gratuita e a regular intimação para sanar o vício, configura deserção, nos termos do art. 1.007 do CPC, impedindo o conhecimento do recurso. 4. A análise judicial sobre a suficiência probatória do valor do aluguel não caracteriza julgamento extra petita, pois integra o mérito dos embargos à execução, que envolviam precisamente a definição do valor correto a ser exigido. 5. Diante da ausência de prova robusta da alegada redução do aluguel e da insuficiência da planilha apresentada para demonstrar faturamento da locatária, deve prevalecer o valor mínimo contratual de R$ 15.000,00, conforme estipulado no contrato. 6. A cláusula penal de 50% do valor do contrato se mostra manifestamente excessiva e desproporcional, legitimando sua revisão judicial para 10%, nos termos do art. 413 do Código Civil, com base em princípios de equidade e proporcionalidade. 7. A redistribuição dos ônus sucumbenciais, com base no proveito econômico obtido por cada parte, deve ser determinada de ofício para melhor refletir o grau de êxito de cada litigante. 8. A majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o proveito econômico da parte contrária encontra respaldo no art. 85, §11, do CPC, diante do trabalho adicional realizado em grau recursal. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso não conhecido (L.I.R. Comércio Varejista de Eletrodomésticos Ltda.); recurso desprovido (Vargas Construtora Ltda.); sentença parcialmente reformada de ofício. (Apelação Cível n.º 0005784-13.2011.8.08.0021, Relatora: Des.ª Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, julgado pela Quarta Câmara Cível em 17.07.2025). (Sem grifo no original).

Nas razões de seu recurso (id 15175520) a ora Embargante aduz que há omissões no Acórdão recorrido, seja quanto à alegação de decisão
extra petita
, seja em relação à redução da cláusula penal.

Segundo sustenta:

“A tese principal da Apelante, ora Embargante não se resumia a uma simples discussão sobre o valor do aluguel, como sugere o julgado, mas sim sobre a delimitação da lide. Conforme demonstrado no recurso, a Apelada, ora Embargada não impugnou o extrato de pagamentos que demonstrava o aluguel variável, nem questionou a ausência de provas sobre o faturamento. O que ela alegou, de forma explícita, foi que o valor do aluguel mínimo era de R$ 12.000,00 (e não R$ 15.000,00).

(...).

A decisão do acórdão, portanto, incorre em omissão ao se limitar a afirmar que a discussão sobre o valor do aluguel era o ‘cerne da controvérsia’, ignorando por completo o ponto central da tese recursal: o juízo de origem decidiu sobre um fundamento fático não suscitado pelas partes, caracterizando uma evidente violação ao princípio da congruência ou da adstrição.”

Em relação à cláusula penal, aduz que não houve manifestação quanto à natureza do contrato de locação em shopping center, à aplicabilidade do art. 54 da Lei n.º 8.245/91 e à autonomia da vontade e os princípios do direito empresarial.

A despeito, contudo, da substanciosa argumentação da Embargante, não há omissões no Acórdão recorrido; em verdade, a leitura das razões recursais denota,
data venia
, a nítida intenção de impugnar as conclusões contidas no julgado, desiderato ao qual não se prestam os Embargos de Declaração.

Quanto à decisão
extra petita
, por exemplo, restou claro no Acórdão a fundamentação segundo a qual a definição de valor líquido e certo é requisito da própria demanda executiva, além do fato da Embargante não ter comprovado o alegado valor variável, daí a prevalecer o valor mínimo incontroverso (R$ 15.000,00)

Já em relação à cláusula penal, restou clara no Acórdão a conclusão de que deveria ser aplicado o art. 413 do Código Civil (CC), norma de ordem pública, para reduzir a penalidade de 50% (cinquenta por cento) para 10% (dez por cento), independentemente da natureza empresarial do contrato.

A utilização do art. 413 do CC, aliás, revela que a fundamentação adotada (aplicação da redução equitativa por excesso manifesto) logicamente exclui a tese de intangibilidade absoluta do contrato de shopping center, daí, pois, a inexistência de omissão no julgado.

Assim, porque houve expressa manifestação sobre os pontos tidos pela Embargante como omissos, de rigor o não provimento dos presentes Embargos de Declaração.

Do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.